Tribunal: TJMT
Processo: 1033277-70.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033277-70.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WENDER SOUSA AQUINO - CPF: 761.055.711-00 (ADVOGADO), HILDA RIBEIRO - CPF: 138.262.551-00 (AGRAVANTE), CLEUZA RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 362.122.451-34 (AGRAVANTE), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO), MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (ADVOGADO), ELSON THEODORO STOPPA - CPF: 146.545.041-68 (AGRAVADO), RICARDO STOPPA - CPF: 796.429.261-72 (AGRAVADO), WAGNER STOPPA - CPF: 451.649.591-00 (AGRAVADO), RUTE RODRIGUES PEREIRA STOPPA - CPF: 490.993.881-87 (AGRAVADO), MARIA QUIRINO RIBEIRO - CPF: 362.125.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLINE DANNIELY MARTINS SANTOS - CPF: 008.961.941-24 (ADVOGADO), MARIO MERCULIS SILVA BARROS - CPF: 507.751.541-72 (ADVOGADO), BRUNA MARIA DOS SANTOS - CPF: 700.691.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente do agravo interno interposto pelas embargantes e indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As embargantes não impugnaram a ausência de dialeticidade apontada no acórdão, apenas reiteraram os argumentos anteriores.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido com base na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, considerando o alto valor da causa e a natureza do contrato de arrendamento rural.

As embargantes se limitaram a rediscutir a matéria, sem apresentar novos elementos capazes de modificar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por HILDA RIBEIRO e outra, contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu parcialmente o Agravo Interno e, na parte analisada, desproveu o recurso.

Sustentam que a decisão embargada deixou de considerar a confissão de dívida e a existência do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, bem como a inclusão de parcelas inadimplidas na sentença recorrida.

Argumentam que a decisão, ao não reconhecer tais aspectos, enseja enriquecimento ilícito dos embargados, uma vez que as embargantes passaram de credoras a devedoras.

Pugnam pela reavaliação do pedido de justiça gratuita, alegando serem idosas e dependerem exclusivamente de benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, circunstância que, segundo elas, evidencia sua incapacidade financeira para arcar com os custos do processo.

Ademais, aduzem que houve uma diminuição patrimonial significativa após o falecimento da genitora, em razão da divisão do imóvel entre os herdeiros, fato que, segundo elas, impacta diretamente sua capacidade econômica.

Relatam que solicitaram a retirada do julgamento da pauta do plenário virtual, mas não houve qualquer manifestação expressa sobre esse pedido.

Diante dos argumentos expendidos, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanear as omissões apontadas e reformar a decisão embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O acórdão embargado conheceu parcialmente do Agravo Interno interposto pelas agravantes, pois o recurso limitou-se a repetir os argumentos apresentados anteriormente no Agravo de Instrumento, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, que não conheceu do Agravo de Instrumento por preclusão.

Na presente via recursal, as embargantes não impugnam a ausência de dialeticidade apontada no acórdão, apenas reiteram os argumentos apresentados anteriormente, sem atacar o fundamento central do não conhecimento do agravo interno.

Além disso, acórdão embargado indeferiu o pedido de justiça gratuita com fundamento na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, levando em consideração o alto valor da causa (R$ 1.339.500,00), a natureza do contrato de arrendamento rural, que envolve o pagamento em sacos de soja, e a inexistência de documentos que atestam a impossibilidade de arcar com o preparo recursal que, neste caso, é de R$ 392,36. Ainda foi ressaltado que o CPC possibilita o parcelamento desse montante.

Nos embargos, os agravantes limitam-se a rediscutir a matéria, sem apresentar novos elementos capazes de confirmar a decisão recorrida.

Por fim, as embargantes sustentam que o pedido de retirada do julgamento da sessão virtual não foi apreciado. Entretanto, não há qualquer prejuízo, visto que o recurso não se enquadra nas situações de cabimento de sustentação orais previstas no art. 937, § 3º, do CPC.

Portanto, não se observa qualquer vício no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido diverso do pretendido pelo embargante.

Não há dúvida de que o presente recurso mostra-se manifestamente improcedente e abusivo , ao insistir na revisão de questões já decididas e preclusas , em clara tentativa de ferir a coisa julgada e esvazia o primado da segurança jurídica.

Tal conduta afronta os princípios da boa-fé processual e da cooperação, afastando-se do dever das partes de contribuir para uma prestação jurisdicional célere e eficaz , como exige o art. 6º do CPC.

Assim, advirto as embargantes de que
a reiteração de embargos de declaração com idêntico teor, sem a indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025